Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-42.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800416-42.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: HERAIDA ALBARADO DE ARRUDA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VACÂNCIA DE CARGOS E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 004/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, a impetrante conseguiu a aprovação para o cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana, obtendo a 25ª (vigésima quinta) colocação ao final do certame;

III – O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo no qual a impetrante foi aprovada, entretanto, no decorrer do certame, 02 (dois) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação, bem como, constatou-se, vacância de cargos e preterição em razão da contratação de temporários;

IV - Por conseguinte, em decorrência dos candidatos desistentes, vacância de cargos e a preterição de temporários, é evidente que a impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, o que motivou a concessão da segurança pelo Juízo de 1º Grau;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24/01/2022 a 31/01/202.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Monte Alegre
, (
i
d nº
3954791 - Pág. 1/8
) nos autos d
o Mandado de Segurança
, impetrado por
HERAIDA

ALBARADO DE ARRUDA SALES,
contra ato supostamente ilegal e abusivo do Excelentíssimo

Senhor Prefeito de Monte Alegre, JARDEL VASCONCELOS CARMO.

Na origem, a impetrante narrou que participou do Concurso Público nº 004/2015, realizado pelo Município de Monte Alegre, para o cargo de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5º ano - Zona Urbana, tendo sido ofertadas 20 (vinte) vagas para o referido cargo, sendo que a Impetrante logrou o 25º (vigésimo quinto) lugar, fora, portanto, das vagas estabelecidas no edital.

Afirmou que que no prazo de validade do concurso, houve a aposentadoria de 06 (seis) professores de 1ª a 5ª ano - Zona Urbana, passando a ter o direito subjetivo à convocação/nomeação e posse no cargo em tela, pois, com as convocações/nomeações, a Administração Pública Municipal deixou transparecer, de forma inequívoca a necessidade de provimento do cargo para o qual os candidatos concorreram.

O Juízo singular concedeu a liminar pretendida
(id nº 3954776 - Pág. 1/7)

Na qualidade de impetrado, o Município de Monte Alegre apresentou informações, sustentando a prescrição do writ e, no mérito, que a Impetrante não detém o direito pleiteado, pois foi aprovada na 25ª posição, fora, portanto, do número de vagas disponibilizadas pelo edital. (
id nº 3954756 - Pág. 1/13
)

Apontou que o fato de seis servidores (professores pedagógicos) terem se aposentado no período de 2016 a 2018 não pode ser levado em consideração para fins de direito à convocação, mesmo porque, o possível direito já se esvaiu pelo decurso do prazo do certame público.

Informou que os professores pedagógicos seriam substituídos pelos docentes que preencheram os cargos de professores de educação infantil de 1º ao 5º ano, vez que o cargo de professor pedagógico não foi ofertado no certame em questão.

Afirmou que, pela leitura da inicial, a Impetrante pretende assumir dois cargos no Município, vez que já é servidora pública exercendo o cargo de auxiliar administrativa efetiva. Assim, a pretensão da Impetrante também estaria vedada pela impossibilidade de acumulação de cargos públicos no presente caso.

A Promotoria de Justiça, em sede de primeira instância, se manifestou pela denegação da segurança.
(id nº 3954788 - Pág. 1/5)

O processo seguiu seu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença ratificando a liminar, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ratificar a medida liminar concedida que determinou a convocação e nomeação da impetrante HERAIDA ALBARADO DE ARRUDA SALES, no Cargo de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5ª ano - Zona Urbana, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário, conforme
c
ertidão de
id
n
º

3954792 - Pág. 1.

Inicialmente os autos foram remetidos à relatoria do Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, ocasião em que verificou minha prevenção nos autos e determinou sua redistribuição.

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
reforma
da sentença (
i
d nº
4751577 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, concedendo a segurança pleiteada para determinar à autoridade impetrada que procedesse a imediata convocação e nomeação da impetrante para posse no cargo de Professor de Educação Infantil de 1ª a 5ª ano - Zona Urbana, na forma prevista no edital do Concurso Público nº 004/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de
segurança
.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que no dia 24/05/2018 a decisão que determinou a prorrogação do prazo de validade do concurso foi revogada e o
mandamus
foi impetrado em 30/06/2018, restando observado, nestes termos, o prazo decadencial de 120 dias previsto na legislação de regência. Desse modo, é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO

PÚBLICO
C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS -
SEGURANÇA
DENEGADA.

1- Nos casos de impetração de
mandado
de
segurança
contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso

público
, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência.

(...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada. (...) Ausência de Direito Líquido e certo.

6-
Segurança
Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante afirma que foi classificada na 25° posição no cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana, fora do número de vagas, visto que para o cargo mencionado, apenas 20 (vinte) vagas foram previstas no Edital nº 001/2015/PMMA, conforme id n° 3954738 - Pág. 1.

Assim, vislumbra-se que a impetrante fundamenta sua pretensão na alegação de vacância de cargos em decorrência da aposentadoria de servidores no cargo de professor pedagógico, contratação de temporários e desistência de candidatos.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II– a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV- durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

No entanto, conforme já mencionado, a impetrante obteve a 25° (vigésima quinta) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 20 (vinte) vagas para o cargo pretendido, contudo, no decorrer do certame, de fato, houve vacância de cargos, desistências e contratação de temporários.

Por conseguinte,

em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes, vacância dos cargos e preterição de temporários, é evidente que a impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, vacância de cargos ou preterição.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado igualmente neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.

2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Ressalto que no caso, não há que se falar, em cargos diversos, quando do cargo Professor de Educação Infantil e de 1º a 5º ano - Zona Urbana e do cargo de professor pedagógico - MAG-1, objeto das aposentadorias questionadas pela impetrante, tendo em vista que possuem a mesma atribuição, e conforme informações do próprio Município o cargo presente no edital do concurso público nº 004/2015, possuía o objetivo de substituir o cargo de professor pedagógico.

Assim, de fato, tenho que há demonstração de desistência de candidatos, preterição de nomeação por parte da Administração Pública, e vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente possui a impetrante o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência da aprovação no concurso promovido pelo Município de Monte Alegre.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA), 24 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022